Tribunal: TCU
Processo: 002.231/2026-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 3144/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2098/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de A. P. Almeida & Cia Ltda. (Farmácia Medicare) e de sua administradora Alessandra Porto Almeira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Programa Farmácia Popular do Brasil, no período de 2012 a 2016. Considerando que, examinada a documentação, a unidade instrutiva apontou na instrução de peça 47 destes autos a ocorrência de prescrição ordinária e intercorrente, pelo transcurso de mais de cinco anos entre o Relatoria de Auditoria do SUS e a notificação dos responsáveis, Considerando que o Ministério Público/TCU, em parecer de peça 50 destes autos, ratificou o exame pela incidência da prescrição, Considerando que os pareceres são uniformes no sentido do arquivamento deste processo em razão da prescrição verificada, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a incidência de prescrição em relação aos fatos objeto deste processo, com fundamento no art. 1o, caput , e § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 1o, 2o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022; b) arquivar este processo, com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU c/c o disposto no art. 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 002.231/2026-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: A. P. Almeida & Cia Ltda (03.379.941/0001-76); Alessandra Porto Almeida (XXX.874.400-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.